Tribunal: STF
Processo: ARE 1384111
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DA COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO E EXIGÊNCIA DE NOVA CARÊNCIA PARA ADAPTAÇÃO DO CONTRATO: ABUSIVIDADE. ANÁLISE SOB O PRISMA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS Nº 279 E 454 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC e 313, inc. II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF), o qual foi interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PLANO DE SAÚDE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — Cobertura de despesas de hemodiálise - Exclusão - Abusividade — Contrato regido pelas regras do Código Civil, mas que não pode infringir nem atentar contra a proteção do consumidor , já que aqui a relação é especifica — Evidente a prestação de serviços de assistência médica - Cláusulas restritivas abusivas a luz do CDC, que deve ser aplicado à hipótese vertente — Exigência de contratação de novo plano (agora adaptado à Lei 9.656198) e cumprimento de novo prazo carencial — Abusividade - Estado de saúde do paciente flagrantemente emergencial (tanto que falecido no curso da lide) - Enquadramento nos conceitos de emergência ou urgência definidos pelo artigo 35-C, I e II, da Lei 9.656198 — Cobertura devida - Sentença reformada — Recurso provido.” (e-doc. 5)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 5º, incs. II, XXXVI e LV, da Constituição. Preliminarmente, alega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional no exame da matéria constitucional suscitada nos embargos de declaração. No mérito, ressalta que o contrato, celebrado antes da Lei nº 9.656, de 1998, não foi adaptado, não sendo possível a ampliação da cobertura anteriormente prevista, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Aduz, ainda, não ser a relação contratual balizada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), diante da especificidade da cláusula de exclusão do tratamento de hemodiálise (e-doc. 8).



    3. Em juízo de adequação, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, recusando a adequação do acórdão recorrido ao Tema nº 123 da Repercussão Geral, assentou, para negar seguimento ao recurso extraordinário, o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF (e-doc. 12). A decisão foi impugnada por meio deste agravo (e-doc. 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, observa-se que não houve a suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo o seguinte trecho do acórdão decorrente do julgamento da apelação:



    “O autor (falecido no curso da lide) necessitou ser submetido a cirurgia para colocação de prótese na artéria aorta (procedimento coberto pela apelada). Em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva, necessitou ser submetido a sessões de hemodiálise, cuja cobertura foi negada pela recorrida, sob a alegação de que o contrato não prevê a cobertura para tal procedimento e que, caso houvesse a migração para novo plano (nos moldes da Lei 9.656/98), teria que se sujeitar a novo prazo carencial. 



    Flagrantemente abusiva a recusa da ré. 



    De fato, da leitura de seu estatuto social, extrai-se que é entidade ali declarada sem fins lucrativos, agindo no interesse de determinada coletividade, aqui representada pelos seus associados. Entretanto, não é só por tal motivo que se pode dizer que entre eles não exista um contrato de prestação de serviços, mas sim, normas e procedimentos que regulam a vida de ambos. 



    Entre os associados firmou-se o compromisso de respeitar os direitos e obrigações que por eles mesmos foram determinados e em especial, de se submeter fielmente, dentro dos limites da contribuição individual de cada um, o que também foi por eles estabelecido e nada mais do que isso. 



    O serviço é delimitado e a prestação ou contribuição individual também e tudo por vontade daqueles que firmaram a associação. 



    A regular a relação entre associado e associação, sabe-se, desde logo, estão os estatutos desta última. Estes, no entanto, não podem afrontar e nem dispensar o alcance que lhes dá o Código de Defesa do Consumidor. 



    E, por tal motivo, o limite de exclusão imposto pelo contrato deve ser avaliado com ressalvas, observado de maneira concreta que a natureza da relação ajustada entre as partes e os fins do contrato celebrado, não podem ameaçar o objeto da avença, bastando para tanto que se confira a previsão do artigo 51, IV e §1°, II, todos do CDC. 



    JORGE ALBERTO QUADROS DE CARVALHO SILVA, na obra ‘Cláusulas Abusivas no Código de Defesa do Consumidor’, Ed. Saraiva, 2003, cuidando do princípio da proteção jurídica do consumidor e da sanção às cláusulas abusivas diz que: 



    ‘As sanções as cláusulas abusivas são necessárias e fundamentais para a reequalização da posição jurídica das partes contratantes, pois não adiantaria nada reconhecer e declarar a situação de opressão sem que sua causa fosse efetivamente extirpada do ordenamento jurídico. Mera constatação por si só não resultaria em nada se não fosse dado ao interprete da lei instrumentos necessários para eliminar o mal causador do desequilíbrio no sinalagma.’ 



    O contrato de seguro-saúde, por ser atípico, consubstancia função supletiva do dever de atuação do Estado, impondo-se a proteção da saúde do segurado e de seus familiares contra qualquer enfermidade e em especiais circunstâncias, como aquela que aqui se vê, onde a hemodiálise era necessária ao paciente. 



    Em situações semelhantes (embora cuide de prótese, mas se equipara ao caso em exame), vem reiteradamente decidindo esta mesma Câmara de Direito Privado, merecendo destaque o julgamento da Apelação Cível n°: 511.303.4/9-00, desta Relatoria, conforme ementa a seguir transcrita: 



    ‘PLANO DE SAÚDE — AÇÃO COMINATÓRIA — Cobertura de despesas com próteses discais e marca-passo - Exclusão - Abusividade — Contrato regido pelas regras do Código Civil, mas que não pode infringir nem atentar contra a proteção do consumidor, já que aqui a relação é específica. — Evidente a prestação de serviços de assistência médica - Cláusulas restritivas abusivas à luz do CDC, que deve ser aplicado à hipótese vertente, embora o contrato tenha sido firmado anteriormente à sua vigência — Retroatividade admitida em situações como a dos autos — Inteligência do artigo 5 0 da Lei de Introdução ao Código Civil — Limitação da internação hospitalar também abusiva (Súmula 302 do C. STJ) — Cobertura devida - Sentença mantida — Recurso improvido.’ 



    Reconhecendo a abusividade na recusa de cobertura para hemodiálise, o julgado da Apelação Cível n°: 482.424.4/6-00 (também desta 8ª Câmara e Relatoria). 



    Assim, a não cobertura de tal procedimento é abusiva, inobstante exista cláusula contratual excludente. Ora, pelo já explanado, o paciente não necessitava de cuidados corriqueiros. Tanto isso é certo afirmar que os relatórios médicos constantes dos autos atestaram a seriedade do estado de saúde do mesmo (que acabou falecendo no curso da lide), bem como a absoluta necessidade do tipo de procedimento proposto que visava basicamente o restabelecimento da função renal (já que o paciente apresentava quadro de insuficiência renal crônica, conforme declaração médica de fls. 41). 



    Da mesma forma, a alegação de que a cobertura seria possível somente se novo contrato fosse firmado e obedecido novo prazo carencial, é igualmente abusiva. Com efeito, descabido exigir-se do contratante o cumprimento de novo prazo de carência. Abusiva, por conta disso, a recusa fundada em carência que aqui inexistiu. 



    Em situação assemelhada, confira-se a ementa extraída do julgado da Apelação Cível n. 445.325.4/3, da lª Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, que teve como Relator o Desembargador LUIZ ANTONIO DE GODOY: 



    ‘PLANO DE SAÚDE — Migração de contrato de seguro empresarial para contrato de seguro individual — Necessidade de realização de gastroplastia — Exigência de observância de período de carência de vinte e quatro meses por ser a obesidade mórbida doença preexistente — Aceitação de pagamento de agravo exigido pela requerida para redução do período de carência — Ocorrência de sucessão de contratos — Persistência das condições anteriores — Hipótese em que se deveria desconsiderar o prazo de carência imposto à requerente para realização da cirurgia em questão — Necessidade de observância do disposto nos arts. 39, I e 47, do Código de Defesa do Consumidor — Recurso desprovido.’



    Reitere-se, incontroversa a gravidade do quadro de saúde do paciente. A urgência era tamanha e evidente que, mesmo atendido por força da tutela antecipada deferida, acabou vindo a óbito no decorrer da ação principal. Bem por isso, estava-se diante de situação que a evidência se enquadrava nos conceitos de emergência e/ou urgência, definidos pelo artigo 35 -C, I e II, da Lei 9.656/98 — Redação da Med. Prov. 2.117-44, de 24.81.01). 



    Nesse sentido (qual seja, acerca da inexistência de carência em situações de urgência), confira-se julgado desta 8ª Câmara de Direito Privado e Relatoria, extraído dos autos da Apelação Cível n°: 519.837.4/3-00, a saber: 



    ‘PLANO DE SAÚDE — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — Negativa de cobertura — Período de carência (cento e oitenta dias) - Abusividade da restrição de carência e internação , que contraria o artigo 12 , V, "c" da Lei 9.656198, que estipula prazo de vinte e quatro horas para atendimento dos casos de urgência e emergência , hipótese dos autos - Paciente apresentando quadro de diverticulite /sangramento intestinal — Evidente risco de morte — Alegação da recorrente, no sentido de que o atendimento emergencial restringe -se às primeiras vinte e quatro horas sem internação — Descabimento — Situação emergencial que torna descabida a limitação temporal e o tratamento meramente ambulatorial - ... - Sentença mantida - Recurso improvido.’ 



    Por tudo o quanto exposto, de rigor que se torne definitiva a tutela antecipada que determinou a cobertura das aludidas despesas com hemodiálise até a data do falecimento do paciente, julgando-se procedente a ação para essa finalidade e ainda, invertida a sucumbência. 



    Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, na forma do parágrafo anterior.” (e-doc. 5, p. 5-10).



    6. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, tem-se que o Tribunal de origem fundamentou a decisão no Código de Defesa do Consumidor, a partir da análise expressa de cláusula contratual, concluindo pela abusividade da exclusão de procedimento de hemodiálise e da previsão de nova contratação e decurso de novo período de carência, isso, diante da situação de emergência extrema em que se encontrava o paciente, internado em UTI, após submetido a procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde.



    7. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, da legislação infraconstitucional e do contrato celebrado, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.294.697-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2021, p. 1º/03/2021).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.216.202-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 16/10/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 279 E 454/STF – PRECEDENTES (STF) – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.053.502-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 848.626-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015).



    E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    E. 484: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator